Tribunal: TJMT
Processo: 1007099-36.2025.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007099-36.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MDR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 37.511.331/0001-04 (EMBARGADO), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA REPETITIVO Nº 872 DO STJ. RESISTÊNCIA PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro. Alegação de omissão e contradição quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 872 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de enfrentar argumento relacionado à distinção entre causalidade e resistência processual para fins de definição da sucumbência.

III. Razões de decidir

O acórdão apreciou expressamente a matéria e concluiu que houve resistência efetiva à pretensão deduzida nos embargos de terceiro.

A insurgência busca rediscutir entendimento jurídico já firmado, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito. 2. A resistência processual do embargado à desconstituição da constrição autoriza a incidência do princípio da sucumbência, nos termos do Tema Repetitivo nº 872 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação e manteve a condenação da recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, (i) omissão quanto à correta aplicação do Tema 872 do STJ; (ii) contradição ao afastar o princípio da causalidade mesmo diante da alegada ausência de regularização registral do bem; (iii) que sua resistência decorreu de fundada dúvida sobre a boa-fé da adquirente; (iv) inaplicabilidade da condenação sucumbencial diante da Súmula 303 do STJ; e (v) necessidade de reforma do julgado ou, subsidiariamente, de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões de id. 367220384, a parte embarga pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que a real intenção recursal consiste em reabrir a discussão do mérito já apreciado por este colegiado, providência incompatível com as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao aplicar o Tema Repetitivo n.º 872 do Superior Tribunal de Justiça sem enfrentar a distinção entre a causalidade decorrente da ausência de atualização registral do bem e a resistência injustificada do embargado após tomar ciência da transmissão patrimonial. Sustenta, ainda, que sua atuação decorreu de fundada dúvida objetiva quanto à boa-fé da embargada, razão pela qual seria indevida sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contudo, o acórdão embargado apreciou expressamente a matéria devolvida ao julgamento.

Conforme consignado no voto condutor, reconheceu-se que, embora a apelante sustentasse a prevalência do princípio da causalidade em razão da alegada ausência de regularização registral do veículo, houve efetiva resistência processual à pretensão deduzida nos embargos de terceiro, circunstância suficiente para atrair a incidência da ressalva prevista no Tema 872 do STJ e justificar a condenação sucumbencial.

O acórdão foi claro ao registrar que a insurgência não se limitou à discussão objetiva sobre a origem da constrição, mas avançou sobre o próprio mérito da pretensão possessória, mediante alegações relacionadas à ausência de boa-fé da adquirente, aquisição irregular do bem e tentativa de manutenção da constrição judicial.

Não há, portanto, omissão quanto à incidência do Tema 872 do STJ. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da embargante com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado acerca da configuração da resistência processual apta a deslocar os ônus sucumbenciais.

Também não se identifica contradição interna no julgado.

Isso porque o acórdão não adotou premissas inconciliáveis, tampouco afirmou simultaneamente a prevalência absoluta dos princípios da causalidade e da sucumbência. Apenas concluiu, diante das circunstâncias concretas do caso, que a resistência deduzida em juízo assumiu relevância suficiente para justificar a responsabilização sucumbencial da recorrente, solução expressamente enfrentada no julgamento originário.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado:

“No mérito, o recurso não comporta provimento.

A sentença recorrida conferiu adequada solução à controvérsia ao aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 872, segundo o qual, em embargos de terceiro, a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, ressalvada a hipótese em que o embargado, após tomar ciência da pretensão do terceiro, oferece resistência à desconstituição da constrição, situação em que passa a responder pelos ônus da sucumbência.

No caso concreto, a apelante não apenas apresentou impugnação aos embargos de terceiro, como também sustentou a ausência de boa-fé da embargante, a existência de irregularidade na aquisição do veículo e a improcedência da pretensão desconstitutiva. Assim, houve resistência efetiva ao pedido formulado por MDR Transportes e Logística Ltda., circunstância suficiente para atrair a incidência do princípio da sucumbência, nos moldes do precedente repetitivo invocado na sentença.

A tentativa de deslocar a responsabilidade à embargante, sob o fundamento de desídia na transferência do veículo, não se sobrepõe ao fato processualmente relevante de que a apelante resistiu à pretensão deduzida em juízo.

Nessa hipótese, a causalidade inicial cede espaço à sucumbência decorrente da litigiosidade instaurada e mantida pela parte embargada.

(...)

Em outras palavras, para que não restem dúvidas: a própria alegação de má-fé suscitada pela apelante, ao sustentar que a embargante teria adquirido o bem ciente de restrições e em prejuízo de terceiros, constitui manifestação inequívoca de resistência à pretensão deduzida nos embargos de terceiro. Isso porque tal argumentação visa, em última análise, infirmar o direito da embargante à desconstituição da constrição judicial, o que atrai, de forma direta, a incidência da orientação firmada no Tema Repetitivo nº 872 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ainda que se pretenda qualificar a conduta da embargante como desidiosa ou de má-fé, tal circunstância não afasta, no plano processual, o fato determinante de que houve oposição ao pedido, suficiente para ensejar a aplicação do princípio da sucumbência.”

Assim, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026